Tribunal: STF
Processo: Rcl 739
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA, EM
DESRESPEITO À DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDA NA A.D.C. n° 4,
COM EFEITO VINCULANTE (ART. 102, I, "l", DA C.F. e ART. 156 DO
R.I.S.T.F.).
1.      Havendo sido deferido, pelo Supremo Tribunal Federal, o pedido

de Medida Cautelar, na ADC n° 4-DF, quando suspendeu, com eficácia
"ex nunc" e efeito vinculante, até final julgamento da ação, a
prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada,
contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei
nº 9.494, de 10.09.97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os
efeitos futuros de decisões antecipatórias de tutela já proferidas,
a presente Reclamação é julgada procedente, cassando-se,
definitivamente, a decisão impugnada, que não respeitou a desta
Corte.
2.      Precedentes.